Tribunal: TJBA
Processo: 8019381-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019381-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

A parte apelante alega desconhecer o débito que originou a negativação, sustentando não ter contratado com a instituição financeira apelada.

O juízo de origem entendeu que a instituição financeira apresentou documentos suficientes a comprovar a relação contratual e o débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira comprovou a origem e a exigibilidade do débito que motivou a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas relações de consumo, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e a regularidade da dívida impugnada, nos termos do art. 373, II, do CPC e da inversão do ônus da prova prevista no CDC.

Embora a ré tenha apresentado contratos digitais e faturas, os documentos juntados não demonstram de forma clara a correlação entre os valores apontados e o débito efetivamente inscrito.

Divergências entre os valores das faturas e o montante negativado indicam ausência de nexo direto entre os documentos apresentados e o registro realizado.

A inscrição sem lastro probatório suficiente configura negativação indevida, impondo-se a declaração de inexigibilidade do débito e a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos.

Inexistindo ilicitude na inscrição anterior já registrada nos órgãos de proteção ao crédito, afasta-se o dever de indenizar por danos morais, conforme entendimento consolidado na Súmula 385/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00.

Invertido o ônus da sucumbência em favor da autora, com condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“1. Incumbe ao fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a origem e a exigibilidade do débito quando impugnado pelo consumidor.
2. A ausência de prova inequívoca da correlação entre os documentos apresentados e o débito negativado torna indevida a inscrição em cadastro de inadimplentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385; STJ, REsp 1704002/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.02.2020; STJ, REsp 1981798/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8019381-34.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
RAIMUNDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
e como Apelado
BANCO ORIGINAL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
reformando parcialmente a Sentença
a quo,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA